Tribunal: STF
Processo: RE 91132
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A ACÓRDÃO PROTELADO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PODE ARGUIR MATÉRIA QUE NÃO FOI INVOCADA NOS
PRIMITIVOS EMBARGOS. PRECLUSAO.
INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSAO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.